Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-81.2025.8.11.0044
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000518-81.2025.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARINEIDE ARAUJO SILVA - CPF: 045.530.781-47 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. V. S. D. S. - CPF: 076.319.671-13 (APELANTE), MARINEIDE ARAUJO SILVA - CPF: 045.530.781-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NÃO INCORPORADO PELO SUS. IMUNOTERAPIA ALÉRGENO-ESPECÍFICA.
RINITE ALÉRGICA CRÔNICA.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF E TEMA 106 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer, proposta com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Paranatinga a fornecerem tratamento médico (imunoterapia alérgeno-específica) a menor com diagnóstico de rinite alérgica crônica, alegadamente imprescindível e não fornecido pelo SUS.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(I) a análise da presença dos requisitos cumulativos definidos pelos Temas 6 (STF) e 106 (STJ) para a concessão judicial de tratamento médico não incorporado às políticas públicas do SUS;
(II) a prevalência do laudo médico particular sobre nota técnica do NAT-Jus;

(III) a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição de procedibilidade.

III. Razões de decidir

3. O requerimento administrativo prévio não constitui condição para o acesso ao Judiciário em matéria de saúde, especialmente diante de prescrição médica e negativa administrativa comprovadas.

4. O fornecimento judicial de tratamento médico fora das listas do SUS exige a comprovação cumulativa de requisitos técnicos e científicos, incluindo a imprescindibilidade do tratamento, a ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas e a existência de registro na ANVISA.

5. No caso, embora evidenciada a negativa administrativa e a hipossuficiência econômica da parte autora, não restou comprovada, por prova técnica idônea e circunstanciada, a imprescindibilidade da imunoterapia requerida nem a ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS.

6. O laudo médico apresentado não demonstra com clareza o esgotamento das terapias convencionais e não se sobrepõe ao parecer técnico do NAT-Jus, que indica ausência de registro da substância na ANVISA e de recomendação pela CONITEC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão judicial de tratamento não incorporado às listas do SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos técnicos e científicos fixados nos Temas 6 do STF e 106 do STJ. 2. A negativa administrativa e a prescrição médica, isoladamente, não autorizam o deferimento da pretensão, na ausência de comprovação idônea da imprescindibilidade terapêutica e da ineficácia das alternativas disponíveis na rede pública."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV; 6º; 23, II; 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJMT, AI 1033212-75.2024.8.11.0000; TJMT, AC 1043452-97.2024.8.11.0041, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. em 07/10/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela menor E. V. dos S., neste ato representada por sua genitora, Maurineide Araujo Silva, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e Município de Paranatinga, julgou improcedente o pedido de fornecimento do tratamento médico consistente na administração de Imunoterapia Alergeno-Específica, indicado para o tratamento de rinite alérgica crônica (id. 318833353).

A Recorrente pretende a reforma da sentença, ao argumento de imprescindibilidade do tratamento requerido, cuja necessidade se encontra devidamente demonstrada por laudos médicos que atestam tanto a eficácia quanto a urgência da terapia prescrita.

Defende que o documento médico deve prevalecer sobre o parecer técnico emitido pelo NAT-Jus, uma vez que os profissionais responsáveis pela nota técnica não mantiveram contato direto com a paciente.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 318833357).

Foi apresentado contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, sustentando, em preliminar, falta de interesse processual. No mérito, aduz que não foram atendidos os requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 do STF (ids. 318833364 e 318833362).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer subscrito pela Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, Procuradora de Justiça, pelo desprovimento do apelo (id. 335114389).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto, a espécie revela Recurso de Apelação, interposto pela menor E. V. dos S., representada por sua genitora, contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer que busca o fornecimento de tratamento médico consistente na administração de Imunoterapia Alergeno-Específica, sob os fundamentos de que não foram atendidos os requisitos do Tema 106 do STJ, notadamente a prova técnica idônea acerca da imprescindibilidade da terapia pleiteada e da ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS, além da existência de parecer técnico desfavorável do NAT-Jus.

Na origem, a demanda objetiva compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Paranatinga a fornecerem à infante, diagnosticada com rinite alérgica crônica, o tratamento consistente em Imunoterapia Alérgeno-Específica (Indução e Manutenção), diante da negativa administrativa e do agravamento do quadro clínico.

Após regular instrução, o magistrado de origem julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“[...]
Vistos.

I - RELATÓRIO

MARINEIDE ARAUJO SILVA, representando sua filha menor EMANUELLY VITÓRIA SILVA DOS SANTOS, ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, objetivando compelir os entes públicos ao fornecimento do tratamento médico prescrito à infante, consistente na administração de “Imunoterapia Alergeno Específica”, sob o argumento de que o medicamento é essencial à preservação da saúde da criança, portadora de rinite alérgica crônica.

[...]

Em matéria de fornecimento judicial de medicamentos, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores exige o atendimento de
requisitos específicos
, sem os quais o deferimento da pretensão judicial implicaria indevida interferência do Judiciário na formulação das políticas públicas e na lógica da assistência farmacêutica nacional.

Conforme já mencionado, o medicamente não se encontra inserido na lista dos fármacos fornecidos pelo SUS, devendo, no caso, ser analisada a tese fixada pelo Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça:
"A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS ; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (Tese definida no acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018)"

No presente caso, embora a parte autora tenha acostado relatório médico e receituário (IDs 185690870 e 185690872), não logrou êxito em demonstrar, com base em prova técnica idônea, que o medicamento solicitado seja absolutamente indispensável à manutenção da saúde da paciente, tampouco que tenha sido tentado tratamento com alternativas terapêuticas padronizadas na rede pública, e que estas tenham se revelado ineficazes.

Ademais, conforme
nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT), juntada no ID. 186250090
, o medicamento pleiteado não consta nas listas padronizadas do SUS, não havendo elementos nos autos que comprovem o preenchimento dos requisitos técnicos acima mencionados.

Não se pode olvidar que a atuação do Poder Judiciário no controle judicial de políticas públicas em saúde
deve ser prudente e fundamentada
, de modo a não substituir os órgãos técnicos responsáveis pela formulação e execução da política pública de saúde, sob pena de desorganização sistêmica, favorecimento de desigualdades e desvio de recursos que deveriam atender ao coletivo para benefício de demandas individualizadas sem respaldo técnico.

A intervenção do Judiciário, para ser legítima, exige a demonstração clara de que o Estado se omitiu no dever de garantir tratamento adequado e acessível à enfermidade apresentada, o que não se verificou no caso concreto.

Diante desse cenário,
a pretensão autoral, carece de substrato técnico-jurídico para sua acolhida no âmbito judicial
, razão pela qual impõe-se a sua rejeição.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. [...]” (id. 318833353) Grifo original

Irresignada, a Apelante busca a reforma da sentença, com base em laudos médicos que comprovam a eficácia e a urgência do tratamento requerido, sustentando a prevalência desses documentos sobre o parecer do NAT-Jus, elaborado sem contato direto com a paciente.

Incialmente, insta pontuar que à preliminar de ausência de interesse processual por inexistência de requerimento administrativo prévio, nos termos dos Enunciados do CNJ e do Tema 350 do STF (RE 631.240), suscitada pelo Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões, não comporta acolhimento.

A tese firmada no Tema 350 do STF refere-se à concessão de benefícios previdenciários, razão pela qual sua aplicação ao campo do direito à saúde deve ser cautelosa e devidamente contextualizada.

Em matéria de saúde, o direito à vida e à integridade física impõe que o acesso à jurisdição seja assegurado sempre que configurada a omissão do ente público na prestação de assistência, independentemente de exaurimento da via administrativa.

No caso em apreço, a Recorrente demonstrou que sua pretensão foi resistida na esfera administrativa, mediante recusa do Município de Paranatinga (id. 318832875). Ademais, o pleito autoral encontra respaldo em prescrição médica, circunstância que reforça o afastamento da alegação de ausência de interesse processual.

Ademais, exigir prévio requerimento administrativo em demandas que envolvem o fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde não apenas carece de previsão legal, como também viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88).

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a desnecessidade de requerimento administrativo prévio em demandas dessa natureza, conforme se extrai dos seguintes julgados:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos Tobramicina 300mg/5ml ou Colistimetato de Sódio 1 .000.000 UI em favor de menor. II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em verificar: (i) a competência do juízo e a responsabilidade do Estado no fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS; e (ii) o interesse processual ante a alegada ausência de prévio requerimento administrativo. III. Razões de decidir

3. A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos é solidária, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, não havendo que se falar em incompetência do juízo estadual .

4. O prévio requerimento administrativo não é exigível em casos que envolvam urgência médica e direito fundamental à saúde, havendo comprovação nos autos de prévia tentativa de obtenção do medicamento junto à Secretaria Municipal de Saúde.

5. A existência de plano de saúde privado não afasta a responsabilidade do Estado na garantia do direito constitucional à saúde, especialmente em situações de urgência devidamente comprovadas . IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1 . A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos não se afasta pela existência de plano de saúde privado. 2. O prévio requerimento administrativo não é exigível quando demonstrada a urgência médica e o risco ao direito fundamental à saúde." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 196; CPC, arts. 297, 536 e 927. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240 (Tema 350/RG); STF, Tema 793/RG; STF, Tema 1 .234/RG. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10265993920248110000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 04/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/02/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . NINTEDANIBE 150MG. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO . DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MULTA AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, nos autos da ação de obrigação de fazer em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Vera, que determinou o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg à parte autora, ora agravada, diagnosticada com doença pulmonar grave.

II. Questão em discussão 2 . Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de requerimento administrativo impede o acesso ao Poder Judiciário para obtenção de medicamento; (ii) saber se a competência para julgamento da causa é da Justiça Federal ou Estadual, diante da ausência da União no polo passivo e do valor do tratamento; (iii) saber se é cabível a imposição de multa diária ao ente público para compelir o cumprimento da decisão judicial. III. Razões de decidir

3. A exigência de requerimento administrativo prévio revela-se indevida, por carecer de previsão legal e violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme entendimento consolidado pelo STF (art . 5º, inc. XXXV, da CF/1988).

4. A inclusão da União como litisconsorte passiva necessária e o deslocamento da competência à Justiça Federal somente se impõem quando o custo do tratamento anual com o medicamento não incorporado ao SUS for igual ou superior a 210 salários mínimos, o que não se verifica no caso concreto .

5. A responsabilidade solidária entre os entes federativos para o fornecimento de medicamentos está consolidada na jurisprudência do STF (Tema 793), não havendo que se falar em ilegitimidade do Estado.

6. A multa diária imposta pelo juízo de origem, embora admissível em tese, deve ser substituída por medida menos gravosa ao Erário, como o bloqueio on-line de valores, por meio do sistema BacenJud/Sisbajud, de modo a preservar o interesse coletivo e evitar oneração desproporcional à coletividade . IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar a multa cominatória imposta, substituindo-a por bloqueio on-line de valores, em caso de descumprimento da ordem judicial. Tese de julgamento: "1 . O requerimento administrativo prévio não é exigência para o ajuizamento de ação judicial visando ao fornecimento de medicamento, especialmente em casos de urgência e comprovada necessidade. 2. Compete à Justiça Estadual o julgamento das ações em que se discute o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que o custo do tratamento anual não atinja o limite de 210 salários mínimos. 3 . A imposição de multa diária ao ente público pode ser substituída por medida menos gravosa, como o bloqueio on-line de valores, sempre que esta se revele mais adequada à efetivação da decisão judicial sem comprometimento do interesse coletivo." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10332127520248110000, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 15/04/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/04/2025)

Assim, deve ser rejeitada a preliminar aventada pelo Estado de Mato Grosso.

Superada essa preliminar de falta de interesse processual, passo à análise da pretensão recursal.

O cerne da discussão está em definir se o Poder Público (Estado/município) deve ser compelido a fornecer à infante, portadora de rinite alérgica crônica (CID J30.3), o tratamento de Imunoterapia Alérgeno-Específica (8 frascos, por 3 anos – indução e manutenção), diante da alegada impossibilidade financeira da família e da negativa administrativa, sob o fundamento de que a medida seria indispensável para controle do quadro clínico.

O direito à saúde constitui garantia constitucional assegurada a todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

O texto constitucional também assegura que todos os entes federativos são concorrentemente responsáveis pelo cuidado da saúde da população (art. 23, II, da CR/88).

Contudo, o fornecimento de medicamentos não contemplados nas políticas públicas do SUS obedece a critérios excepcionais, rigorosamente fixados pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 6 – RE 566.471 e 1.234 – RE 1.366.243) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 106 – REsp 1.657.156/RJ).

Dentre tais parâmetros, cuja observância é cumulativa, impõem-se: (I) negativa administrativa expressa e motivada; (II) inexistência de substituto terapêutico disponibilizado pelo SUS; (III) comprovação da eficácia e segurança do tratamento com base em evidências científicas de alto grau; (IV) demonstração da imprescindibilidade clínica mediante laudo médico circunstanciado; e (V) comprovação de incapacidade financeira do paciente para arcar com os custos do tratamento.

No caso em exame, embora sensível a matéria e reconhecidas as dificuldades enfrentadas pela Recorrente, a documentação constante dos autos não revela o preenchimento integral dos critérios exigidos.

O laudo médico apresentado indica a utilização da Imunoterapia Alérgeno-Específica e menciona o uso prévio de medicações, porém não demonstra, de forma fundamentada e circunstanciada, a imprescindibilidade clínica do tratamento pleiteado, tampouco a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS para o manejo da rinite alérgica (id. 318832871, p. 3).

A Nota Técnica NATJUS n. 320219, datada de 07/03/2025, conclui de forma não favorável ao fornecimento de Imunoterapia Alérgeno-Específica para paciente com rinite alérgica crônica (CID J30.3), destacando que o procedimento não está inserido no SUS, não possui registro na ANVISA e não foi avaliado pela CONITEC.

Assinala que, no SUS, o tratamento da rinite alérgica é realizado com anti-histamínicos (dexclorfeniramina e loratadina), corticosteroides nasais (beclometasona e budesonida) e controle ambiental, e que a imunoterapia deve ser considerada apenas em casos persistentes moderados/graves sem resposta à terapia convencional. Além disso, consignou que não se justifica urgência, nos termos das definições do CFM (id. 318832886, pág. 2). Confira-se excerto do parecer:

“[...] Conclusão: Considerando o diagnóstico de rinite alérgica persistente grave, conforme laudo médico (fl. 39), acostados nos autos. O produto pleiteado não possui registro na ANVISA e não foi avaliado pela CONITEC. [...]” (id. 318832886, p. 3)

Cumpre, ainda, consignar que a imunoterapia alérgeno-específica, também denominada “vacina para alergia”, possui preparação individualizada, quanto à composição e à concentração, inclusive por não é passível de comercialização em farmácias e drogarias e, nessa condição, não se submete ao registro sanitário ordinário perante a ANVISA, mas se faz imprescindível a prescrição médica.

Ademais, observa-se, na hipótese vertente, que a Recorrente demonstrou a negativa administrativa e sua hipossuficiência econômica, na medida em que sua remuneração mensal corresponde a pouco mais de dois salários-mínimos (id. 318832864).

Todavia, o preenchimento isolado de tais requisitos não autoriza a concessão judicial do tratamento postula, notadamente porque o Supremo Tribunal Federal exige o preenchimento cumulativo de todos os critérios estabelecidos em precedente qualificado para o deferimento excepcional da medida.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem se posicionado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DUPILUMABE. DERMATITE ATÓPICA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO TEMA 6 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer que objetivava o fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) 300mg para tratamento de dermatite atópica

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde.

III. Razões de decidir

3.
O precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 6 - RE 566471) estabelece critérios rigorosos para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, exigindo: a) Comprovação de negativa administrativa; b) Impossibilidade de substituição por medicamento padronizado; c) Evidências científicas de eficácia e segurança; d) Imprescindibilidade clínica devidamente fundamentada; e) Incapacidade financeira do paciente
.

4. No caso concreto, identificou-se ausência de elementos probatórios essenciais, notadamente a inexistência de comprovação da ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS; a carência de fundamentação técnica no laudo médico apresentado e a não demonstração científica da imprescindibilidade clínica do tratamento pleiteado.

5. A análise judicial deve observar critérios de excepcionalidade, considerando a escassez de recursos públicos, a igualdade no acesso à saúde e o respeito à expertise técnica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1.
A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS depende do preenchimento cumulativo de requisitos excepcionais
; 2. A mera prescrição médica não é suficiente para demonstrar a imprescindibilidade clínica do tratamento; 3. Incumbe ao postulante comprovar, de forma técnica e científica, a necessidade do medicamento não padronizado.".

Dispositivos relevantes citados: Portaria MS n. 53/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6); TJMT, N.U 1018410-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.09.2025. (N.U 1043452-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 07/10/2025). Destaquei

Diante desse contexto, não merece reforma a sentença recorrida, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões, em harmonia com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026